Tribunal: TJDFT
Processo: 0735244-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735244-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALDER PINHEIRO RAMOS, JULIANA DA SILVA BARBOSA PINHEIRO EMBARGADO: JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, objetivando efeitos infringentes (ID 58712293). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator